Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI EM HOSPITAL PRIVADO. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. PRÉVIA RECUSA DE ATENDIMENTO DEMONSTRADA. FALTA DE LEITOS EM HOSPITAL PÚBLICO.
1. Essa Turma Recursal possui o entendimento de que não é devido o custeio de internação particular feita por mera liberalidade do paciente, antes de buscar o serviço de saúde público. O caso, contudo, diferencia-se desse entendimento, uma vez que a Recorrente buscou inicialmente o hospital público e não teve nenhum atendimento. Os documentos comprovam que a Autora buscou o atendimento público anteriormente ao privado; neles consta a específica informação de que “segue em poltrona por falta de leitos na unidade e aos cuidados da equipe”, não tendo sido internada mesmo com sua classificação de risco “muito urgente”.
2. Os gastos com internação em UTI particular só ocorreram em razão da falta do serviço, respondendo o estado objetivamente pela sua omissão específica na prestação de saúde à Recorrente após busca de tratamento público em situação muito urgente, conforme constatado pelo hospital público. Não é admissível a falta de leitos como razão suficiente para a negativa da prestação de saúde, especialmente no caso de UTI, pelo que responde o Estado pelos custos realizados com tratamento particular após falta de assistência adequada pelo Ente Público.
3. Observa-se que todos precedentes das Turmas Recursais são fundamentados na ausência de omissão e de prévia recusa. “A contrario sensu”, comprovada a omissão, é caso de custeio da internação particular.
4. Não há a incidência do Tema 1033 do STF ao caso, uma vez que a internação particular não decorreu de cumprimento de ordem judicial, mas pelo próprio paciente em razão da falta do serviço, pelo que o custeio deve ser integral.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao custeio da internação particular da Autora, conforme notas fiscais juntadas ao processo. Os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.